Tribunal: STF
Processo: HC 223795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de pedido de extensão formulado por Miguel Iskin em relação à decisão que revogou as medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 28) impostas ao paciente Sérgio Luiz Côrtes da Silveira (Processo 0503104-75.2017.4.02.5101).



    Aduz o requerente que teve prisão preventiva decretada pelo juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no âmbito da mesma medida cautelar, feito nº 0503104-75.2017.4.02.5101, relacionada à Operação Fatura Exposta. (eDOC 33)



    Afirma que em 19/12/2017, nos autos do HC 151.633, impetrado pelo ora peticionante, esta Suprema Corte revogou a prisão preventiva anteriormente decretada em seu desfavor e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Acrescenta que transcorreram mais de cinco anos de vigência das mencionadas medidas cautelares. Defende a ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da decretação das cautelares. Adiciona que não há qualquer notícia de descumprimento das medidas durante todo o período e que o requerente se mostrou prestativo com a justiça durante esse tempo. 



    Requer a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu, para que sejam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    É breve o relatório. 



    Decido.  



    A respeito da possibilidade da extensão dos efeitos de decisão judicial, dispõe o Código de Processo Penal:



    Art. 580.  No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.  



    A jurisprudência do STF se encontra pacificada no sentido de que o deferimento de pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP exige a demonstração da identidade da relação jurídico-processual e da situação objetiva e subjetiva que determinou a concessão da ordem:



    Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. [...] 4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. (HC 137728 Extn, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.5.2017)



    Extensão em Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991 (crime de comercialização de combustível adulterado). 2. Pedido de extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os motivos da decisão proferida por esta Turma na sessão realizada em 15.08.2006 não foram de caráter exclusivamente pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em situação objetivamente e/ou subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, é idêntica a descrição da conduta genericamente atribuída a Aldo Jorge Pereira Passos (beneficiado pelo Habeas Corpus nº 89.105) e a do ora requerente (André Felipe Martins Pereira). 4. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem para que seja trancada a ação penal contra o ora requerente quanto ao crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991. (HC 89105 extensão, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.11.2006)



    Como bem ressaltado pelo eminente Min. Celso de Mello no HC 68.570, a norma prevista no art. 580 do CPP persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, à garantia de equidade (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22.8.92).



    No caso em análise, entendo presente a necessária simetria entre a situação processual do feito em comento e o parâmetro invocado para a concessão do pedido de extensão. 



    Nestes autos, concedi a ordem para revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas a Sérgio Luiz Côrtes da Silveira no bojo do processo nº 0503104-75.2017.4.02.5101 (eDOC 28).



    Expliquei, inicialmente, que a prisão preventiva do paciente fora substituída por cautelares diversas da prisão em fevereiro de 2018, nos autos de outro habeas corpus (eDOC 40, HC 151.633). Destaquei que as medidas, fixadas há mais de cinco anos, contrastavam com recentes indicadores constantes dos autos. Acrescentei que não há notícia de nenhum descumprimento das cautelares impostas ao paciente, a indicar uma postura colaborativa com a Justiça Criminal.



    Conforme documentos apresentados pelo requerente, o Ministério Público Federal denunciou o impetrante e o requerente conjuntamente (eDOC 36). Ao mesmo tempo, representou pela prisão preventiva de ambos, nos autos do feito nº 0503104-75.2017.4.02.5101 (eDOC 35). 



    Ao analisar o HC 151.633 (eDOC 17 e 93), impetrado em favor de Miguel Iskin, ora peticionante, deferi a ordem em 10/12/2017 para suspender a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelo Juízo da 7ª vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ (pedido de Prisão Preventiva 0503104-75.2017.4.02.5101 e Ação Penal 0503870-31.2017.4.02.5101) e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:  



    a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso II);



    b) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320); 



    c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e feriados (inciso V).



    Assim como constatei em relação a Sérgio Luiz Côrtes da Silveira, as medidas cautelares ora combatidas também foram fixadas há mais de cinco anos. Também não há nos autos notícias de descumprimento de quaisquer determinações judiciais, por Miguel Iskin, ou de postura avessa à colaboração com a Justiça.



    Ainda que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar diversa da prisão seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação dessas medidas se revela igualmente excepcional, devendo encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização.



    Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas caracterizam restrições à liberdade e, portanto, devem ser ponderadas com a presunção de inocência, assegurada constitucionalmente. Assim, admite-se, inclusive, o cabimento de habeas corpus para a sua impugnação: 



    Habeas corpus . Penal. Processo Penal. 2. Ação de habeas corpus . Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes. 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem. (HC 134.029, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2016). HABEAS CORPUS RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÓBICE INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus. CAUTELAR DIVERSA SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. Uma vez assentada a vinculação dos supostos crimes praticados com o exercício da função, mostra-se viável a aplicação da medida cautelar alusiva à suspensão de atividade econômica. (HC 179.306, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).  



    Portanto, mesmo as medidas cautelares diversas devem respeitar o requisito da cautelaridade e os limites previstos na legislação processual penal. 



    Quanto ao ponto, tenho que os argumentos então adotados para fixação da restrição do uso de passaporte, do deslocamento ao exterior, de proibição de manter contato com os demais investigados e de recolhimento domiciliar de fato colidem nesse momento com indicadores de realidade constantes dos autos, com a exigência de contemporaneidade e com a natureza provisória intrínseca às medidas cautelares fixadas em alternativa à prisão.  



    Dispositivo  



    Ante o exposto, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão para determinar a revogação das medidas alternativas à prisão fixadas no âmbito da medida cautelar nº 0503104-75.2017.4.02.5101, em face de Miguel Iskin.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente